Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705391-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Waldemir Alves da Silva Therezinha Batista da Silva Agravado: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Waldemir Alves da Silva e Therezinha Batista da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0708629-78.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Ao serem intimados a comprovarem que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial de propriedade do casal, ficando advertidos de que o ônus de provar a impenhorabilidade do bem recai sobre o devedor, os executados quedaram inertes (ID 220676249). Diante da omissão dos executados em apresentarem nos autos prova da alegação de que o imóvel em questão é bem de família, inexiste fundamento para a pretendida desconstituição da penhora. Face o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade (ID 216491577). 2. Em relação à dúvida suscitada pela Secretaria do Juízo (ID 213836701), pelo teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 213836702 - Pág. 5) conclui-se que o primeiro executado, o qual foi devidamente intimado, era o ocupante do imóvel no momento da diligência (ID 213836702 - Pág. 5). Ficam a exequente e a segunda executada intimadas da avaliação para eventual impugnação, no prazo de 15 dias.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68801866), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação por eles denominada “exceção de pré-executividade” nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurado na origem, que tem por objetivo a desconstituição da penhora determinada em relação ao bem imóvel situado na Rua 14, Quadra 22, Lote 6, Setor Leste, Porangatu-GO. Sustentam a necessidade de desconstituição da penhora ordenada diante da atribuição, ao referido imóvel, da proteção legal concernente ao bem de família, nos moldes da regra prevista no art. 1o da Lei no 8009/1990. Argumentam que o tema em evidência consiste em questão de ordem pública e pode ser suscitado pelos devedores em qualquer momento do curso processual, não se cogitando, portanto, da hipótese de preclusão. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 68806109). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de bem imóvel utilizado como moradia pelos devedores. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da aludida “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ouexceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1)incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2)suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1)retenção – art. 1219 do Código Civil, 2)exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3)exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1)exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2)exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3)exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4)prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5)exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6)exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1)decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2)nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3)inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência dascondições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dospressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3)perempção,litispendência ecoisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4)nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas comorespostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem acognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, daexceptio non adimpleti contractus e daexceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Convém ainda observar que a impugnação formulada pelos devedores, ora recorrentes, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ausência de liquidez do crédito ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida. A despeito da inadequada denominação do meio empregado pelos recorrentes, é importante ressaltar que as regras estabelecidas pela referida Lei no 8.009/1990 são cogentes e têm, de fato, natureza de ordem pública. Por essa razão, a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão. Além disso, a manifestação a respeito desse tema não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que os devedores tenham atribuído à sua manifestação. Assim, nada impede que a questão relativa à impenhorabilidade seja devidamente apreciada, tendo em vista que foi suscitada pela primeira vez por meio da referida manifestação. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, da segurança e da incolumidade públicas, ou, finalmente as regras e princípios que, em decorrência de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, o descontentamento dos devedores a respeito da eventual impenhorabilidade do bem imóvel em questão pode ser objeto de exame no presente momento do curso do cumprimento de sentença. No caso ora em exame a penhora impugnada foi determinada pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória proferida aos 21 de março de 2024 (Id. 190707107 dos autos do processo de origem). Após a lavratura do termo de penhora (Id. 191355249 dos autos aludidos), o credor efetuou o registro do gravame (Id. 197325292 e Id. 199650963 dos autos aludidos) e foi determinada a expedição do respectivo mandado de avaliação (Id. 213836702 dos autos aludidos). Os recorrentes peticionaram nos autos para suscitar o caráter impenhorável do bem imóvel em referência (Id. 216491577 dos autos aludidos). A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade e a proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. O Juízo singular rejeitou a impugnação oferecida pelos agravantes ao fundamento de que eles não comprovaram a impenhorabilidade do bem. De fato, os devedores têm o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade. No caso, as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único. A despeito de terem sido apresentadas, pelos recorrentes, pesquisas por meio da plataforma ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Id. 68801870 e Id. 68801871), que informam que o imóvel em análise é o único no Estado de Goiás, foram declarados outros bens imóveis na declaração de imposto de renda referida no Id. 187179564 dos autos aludidos. Por essas razões os dados factuais suscitados pelos agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.